Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por Maria Cecília Franco Valadares, autuado como petição criminal (Id 35737599), em que pede que lhe sejam estendidos, com fundamento no art. 580 do CPP, os efeitos do acórdão favorável a Pedro Boaz Nunes Martins dos Reis, corréu condenado juntamente com a requerente, no processo n. 2018.01.1.026116-5 (0005703-10.2018.8.07.0001), pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cada um deles às penas de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, e quinhentos dias-multa, com revogação das prisões preventivas. Diz que apenas o corréu interpôs recurso contra referida condenação. Alega inocência, mas afirma que acabou condenada. Diz que estudava engenharia civil, que ela e o corréu eram namorados, mas perdeu o contato com ele. Afirma que não tinha antecedentes criminais e mantinha boa conduta social. Assevera que não recorreu ao considerar a orientação para não o fazer, dada pelo seu advogado – que é seu parente -, porque a condenação poderia ser piorada no julgamento do recurso. Afirma que, em 26/8/2021, a 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça julgou a apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Pedro Boaz Nunes Martins dos Reis nos autos do processo n. 0005703-10.2018.8.07.0001 para dar parcial provimento, a fim de reduzir as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, convertendo-a em duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, e 250 dias-multa, bem como permitir que ele recorresse em liberdade. Argumenta que a situação fática considerada em sua condenação é a mesma do corréu Pedro Boaz e, por essa razão, na forma do art. 580 do CPP, lhe devem ser estendidos os efeitos do acórdão que o beneficiou com a redução das penas, alteração do regime prisional e permissão para recorrer em liberdade. Diz que exerce a profissão de engenheira civil e o uso de tornozeleira lhe causa constrangimento no exercício profissional e a impede de se trajar com saia ou vestido e teria dificuldade em atender a compromissos do empregador a depender do horário e programação. Entende cabível a concessão liminar do pedido. Ao final, requer: Ante todo o exposto e documentação apresentada, ROGA, SUPLICA, sejam os efeitos da r. Decisão de fls, deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em favor do apenado PEDRO BOAZ NUNES MARTINS DOS REIS, no Recurso de no 0005703- 10.2018.8.07.0001 Data da Sessão : 19/08/21 Presidente : ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, que reformou aquela Sentença, concedendo, inclusive, cumprimento no Regime Aberto, EXTENDIDOS para esta que ora implora, nos termos do art. 580 do CPP, com a comunicação ao D. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Que entendendo Vossa Excelência não ser esta a Via Correta, que receba este pedido, conduzindo-o, se permitido for, para a via que couber. Que oficie o Douto juízo da Vara de execuções penais para que suspenda a execução da pena ate o julgamento final deste feito. Lhe seja concedido o direito de julgamento do que ora busca em caráter LIMINAR, para que não se estenda o sofrimento que vem suportando, e que nem mesmo deu causa, no que se refere a desistência do direito de Recurso, sendo este, como já diversamente dito, por conta e culpa deste causídico. Seja intimado o D. Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para prestar as informações necessárias. Seja dado vista a competente Procurador, para que o mesmo possa sabiamente aplicar sua Cota. Roga pela Gratuidade Judicial, pois encontra-se laborando em caráter experimental, com recursos suficientes apenas para sua subsistência. É o relato do necessário. Decido. O requerimento autuado como petição criminal é encaminhado a esta magistrada, para exame do pedido de concessão de liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de concessão de liminar ora formulado não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Não há risco de perecimento de direito nem urgência e gravidade que não possam aguardar o horário do expediente forense para submissão do requerimento ao órgão jurisdicional competente para o exame. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O acórdão que beneficiou o corréu com a redução de penas e atenuação do regime prisional foi proferido em 26/8/2021. A requerente aguardou nove meses para apresentar o requerimento em que pede a extensão dos efeitos em seu favor sem nenhuma consideração sobre essa demora. Entendo que a requerente deveria ter protocolado o requerimento durante o horário do expediente forense, mas optou por fazê-lo em plantão judicial com a intenção de se favorecer com eventual exame açodado da questão. Ela teve à sua disposição o expediente forense regular (das 12 às 19 horas), desde o dia 27/8/2021, mas depois de nove meses, sem nenhuma explicação, vislumbrou urgência inadiável para provocar o plantão judicial da segunda instância. A questão envolve apreciação de fatos e de provas, para reconhecimento do direito à extensão do acórdão que reduziu as penas ao corréu, alterou o regime prisional para outro menos severo e permitiu o recurso em liberdade. A ampliação dos efeitos dessa deliberação em benefício da requerente pressupõe que não tenham sido considerados motivos pessoais do favorecido. Essa análise será feita em tempo oportuno após a tramitação do processo em contraditório. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada de maneira açodada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância